Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710347-58.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO MOREIRA MENDANHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por LEONARDO MOREIRA MENDANHA contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos de ação monitória n.o 0710347-58.2023.8.07.0007, rejeitou os embargos monitórios opostos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, correspondente aos valores descritos nas faturas e planilha de ID n.o 160412701, dos autos originários, no valor de R$ 58.819,52, corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da última atualização. Apresentada as suas razões recursais (ID n.o 66734254), não houve o recolhimento do preparo, conforme consulta realizada no pagcustas.tjdft.jus.br. Intimado a recolher o preparo em dobro (ID n.o 67889976), a parte deixou transcorrer in albis o prazo (ID n.o 68165844). É o relatório. DECIDO. Com efeito, considerando a falta de preparo no recurso interposto, assim dispõe o artigo 1.007 do CPC: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, a falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, “a ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido”. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Neste sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREPARO. CPC, ART. 101, § 2o. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considera-se deserto o recurso interposto pela parte que, embora intimada para comprovar o preparo, permanece inerte até o transcurso do prazo assinalado. 2. A deserção impede o conhecimento do recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1896183, 0747354-05.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO.RECURSO DESERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. 2. Caso em que a parte pretende a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais em razão da determinação do cancelamento da distribuição. 3. Se o pedido de gratuidade de justiça não constitui o mérito do recurso, indeferido tal pedido, deve a parte comprovar o recolhimento do preparo. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão n. 1737482, 0712152-98.2022.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data do Julgamento 27/07/2023, Publicado no DJE : 15/08/2023 Pág.: Sem Página Cadastrada. Posto isso, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em razão da deserção, com espeque no artigo 932, III do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, baixem-se os autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador